Tribunal: TJBA
Processo: 0501442-73.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501442-73.2019.8.05.0256 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: EDERVAN SILVA MELO Advogado(s): FLAVIA FALQUETTO RAPOSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DESCRIÇÃO CLARA E INDIVIDUALIZADA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS HARMÔNICAS E COERENTES. DEPOIMENTOS POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU QUANTO À ADULTERAÇÃO DO VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO ESSENCIAL. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE EVIDENCIAM A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. RÉU MECÂNICO QUE ADMITIU A ADULTERAÇÃO. VEÍCULO COM PLACA ADULTERADA, CHASSI SUPRIMIDO E MÚLTIPLAS IRREGULARIDADES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 311 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DA ADULTERAÇÃO. TIPO PENAL COM SANÇÃO MAIS GRAVOSA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. VALOR EXPRESSIVO DO BEM E ALTA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CRIME QUE FOMENTA DELITOS PATRIMONIAIS. JURISPRUDÊNCIA DO STF. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO INTEGRAL. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL COM OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Criminal interposta pela Defesa de Edervan Silva Melo contra sentença condenatória que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, como incurso nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal, por haver sido flagrado na posse de veículo FORD/FUSION com restrição de furto/roubo, ostentando placa adulterada (MDO-6773 ao invés da original MTE-9270) e com número de chassi suprimido por abrasão. II. Questões em discussão Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a denúncia é inepta por ausência de descrição de conduta dolosa; (ii) verificar se há provas suficientes para manter a condenação ou se deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo e reconhecido o erro de tipo essencial; (iii) analisar se é cabível a desclassificação para o crime do art. 311 do CP ou a aplicação do princípio da insignificância; e (iv) examinar se há interesse recursal quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. Razões de decidir 3. A denúncia descreveu de forma pormenorizada o fato criminoso imputado ao Apelante, indicando tempo, local, conduta, circunstâncias, modo de execução, qualificação completa do acusado e classificação jurídica, atendendo rigorosamente aos requisitos do art. 41 do CPP e permitindo o pleno exercício da ampla defesa, inexistindo qualquer prejuízo que justifique o reconhecimento de inépcia. 4. A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada através do Auto de Exibição e Apreensão e do Laudo Pericial que constatou que o veículo FORD/FUSION possuía restrição de furto/roubo, placa adulterada e número de chassi suprimido por abrasão, tendo sido revelado o número original AR325067, sendo possível concluir tratar-se de propriedade de Ana Cristina Marin Navarro de Souza Castro. 5. A autoria delitiva restou demonstrada de forma inconteste através dos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares Jorge Fidelis Novais da Paixão e Vagner de Souza Dutra, prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo sob o crivo do contraditório, os quais relataram a prisão em flagrante do réu na posse do veículo com as irregularidades acima descritas. 6. Os depoimentos dos policiais possuem o mesmo valor probatório das demais testemunhas ouvidas na instrução, especialmente quando confirmados por outros elementos de prova e prestados em juízo sob o crivo do contraditório, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. 7. O próprio réu, em interrogatório judicial, admitiu que o veículo foi adulterado ("realmente o carro foi adulterado, porque comprei o motor, o chicote etc."), confissão incompatível com a alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem. 8. A alegação de erro de tipo essencial não se sustenta diante das circunstâncias objetivas do caso: (a) o réu é mecânico, possuindo conhecimento técnico para identificar adulterações em veículos; (b) o veículo apresentava múltiplas irregularidades (placa adulterada, chassi suprimido, série do motor adulterada); (c) a negociação foi realizada de forma absolutamente informal, mediante permuta, sem documentação idônea; (d) o réu não conseguiu identificar adequadamente o suposto vendedor; (e) o próprio acusado admitiu a adulteração do veículo. 9. Inexiste dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade do crime, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro reo, uma vez que o Apelante foi flagrado na posse de veículo com restrição de furto/roubo, ostentando placa adulterada e com número de chassi suprimido, tendo admitido a adulteração e não apresentado explicação idônea para a aquisição do bem. 10. A desclassificação para o crime previsto no art. 311 do CP (adulteração de sinal identificador de veículo) é inviável por três razões: (a) ausência de prova de que o réu tenha sido o autor da adulteração, limitando-se a prova a demonstrar que foi encontrado na posse do bem já adulterado; (b) o art. 311 do CP prevê pena mais gravosa (reclusão de 3 a 6 anos) do que o art. 180, caput (reclusão de 1 a 4 anos), de modo que a desclassificação resultaria em prejuízo ao próprio Apelante; (c) a desclassificação para tipo penal com sanção mais severa violaria o princípio da non reformatio in pejus. 11. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de receptação por três fundamentos: (a) o objeto do crime (veículo automotor) possui valor expressivo, incompatível com a alegação de inexpressividade da lesão jurídica; (b) a conduta possui elevada reprovabilidade, pois o Apelante não apenas adquiriu veículo de origem criminosa, mas também admitiu ter realizado adulterações, contribuindo para a perpetuação do crime originário; (c) a jurisprudência consolidada do STF afasta a aplicação do princípio da insignificância aos crimes de receptação, pois tal delito fomenta a prática de crimes patrimoniais graves (furtos e roubos), criando mercado para bens de origem criminosa. 12. A dosimetria da pena foi realizada com observância rigorosa ao sistema trifásico previsto no art. 68 do CP, tendo o Juízo de origem fixado a pena-base no mínimo legal (01 ano de reclusão), considerado neutras todas as circunstâncias judiciais, inexistentes agravantes e atenuantes na segunda fase, e ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, resultando na pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão em regime inicial aberto. 13. O Apelante carece de interesse recursal quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois tal benefício já foi integralmente concedido pela sentença de primeiro grau, inexistindo qualquer gravame que justifique o conhecimento do recurso nesse ponto específico. IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação conhecido parcialmente e, nessa extensão, desprovido, mantendo-se íntegra a sentença condenatória ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0501442-73.2019.8.05.0256, da Comarca de TEIXEIRA DE FREITAS/BA, sendo Apelante EDERVAN SILVA MELO e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .